Tribunal: TJDFT
Processo: 0728477-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSTERIOR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUCESSIVAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1106.

I - Na esteira do art. 44, § 5o, do CP, o STJ fixou o Tema Repetitivo 1106, segundo o qual "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".

II - No caso concreto, o agravante foi inicialmente condenado a pena privativa de liberdade, depois a sanção restritiva de direitos e posteriormente a outras duas reprimendas privativas de liberdade que, unificadas, determinaram o regime fechado para a expiação.

III - Se o regime imposto pelas novas condenações é diverso do aberto, verifica-se a incompatibilidade do cumprimento simultâneo dos dois tipos de penas, devendo a restritiva de direitos ser reconvertida em privativa de liberdade e somada com a nova condenação.

IV - Recurso de agravo conhecido e desprovido.